Tribunal: TJSP
Processo: 1055892-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria – Não quitação do débito determinado no v. acórdão proferido nos autos da apelação no 0238015-45.2009.8.26.0000, proferido pela 3a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte – INOVAÇÃO RECURSAL DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – Não conhecimento do pedido subsidiário objetivando a homologação da Certidão por Tempo de Contribuição (CTC) até a data da publicação da EC no 20/1988, por se tratar de descabida inovação recursal – Matéria não aduzida em primeiro grau – Vedada inovação em sede recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1055892-82.2018.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX-SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – COMPENSAÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ABERTO COM OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES AOS BENEFÍCIOS – Pretensão à concessão de aposentadoria ao autor, nos termos da Lei Estadual no 10.393/1970, em vigor quando do preenchimento dos requisitos necessários para tanto (35 anos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX-SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – COMPENSAÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ABERTO COM OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES AOS BENEFÍCIOS – Pretensão à concessão de aposentadoria ao autor, nos termos da Lei Estadual no 10.393/1970, em vigor quando do preenchimento dos requisitos necessários para tanto (35 anos de contribuição), mediante a compensação do débito com os valores do benefício (art. 36 da Lei Estadual no 10.393/1970); bem como de homologação de Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período em que contribuiu como segurado facultativo para a Carteira das Serventias – Alegação de afastamento da incidência das alterações trazidas pela Lei Estadual no 14.010/2010, a teor da decisão proferida na ADI no 4.420/SP pelo E. STF – Descabimento – Ausência de comprovação da implementação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria – Não quitação do débito determinado no v. acórdão proferido nos autos da apelação no 0238015-45.2009.8.26.0000, proferido pela 3a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte – INOVAÇÃO RECURSAL DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – Não conhecimento do pedido subsidiário objetivando a homologação da Certidão por Tempo de Contribuição (CTC) até a data da publicação da EC no 20/1988, por se tratar de descabida inovação recursal – Matéria não aduzida em primeiro grau – Vedada inovação em sede recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido na parte conhecida.